Tribunal: STF
Processo: AR 2835
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Roberto Carlos Caldeira em desfavor do Estado de Rondônia, buscando desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos do Recurso Extraordinário n. 612.832.



    A decisão rescindenda deu provimento ao recurso extraordinário para denegar a ordem, reconhecendo a inaplicabilidade do instituto da decadência quando configurado ato manifestamente inconstitucional.



    Transcrevo trechos da decisão rescindenda:



    A aplicabilidade do instituto da decadência para convalidação de ato administrativo inconstitucional foi amplamente debatida pelo Tribunal de Origem, o que evidencia o atendimento ao requisito do prequestionamento.



    No mérito, assiste razão ao recorrente.



    Na ADI 97 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 22/10/1993), esta CORTE declarou a inconstitucionalidade do art. 8º das DCT da Constituição Estadual de Rondônia. 



    Veja-se, no que é pertinente, a ementa do precedente em questão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA. - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4., POR CERCEAR, EM MATÉRIA QUE NÃO SE PRENDE A ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO-MEMBRO E QUE, AO CONTRARIO, DIZ RESPEITO A ASSUNTO TIPICAMENTE DE LEGISLAÇÃO ORDINARIA, A INICIATIVA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DOS PODERES CONSTITUIDOS. - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ARTIGO 8., POR PERMITIR FORMA DERIVADA DE INVESTIDURA - A TRANSFERÊNCIA - NÃO ADMITIDA PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO, COMO JA FOI DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 231. AFRONTA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE EXIGE CONCURSO PÚBLICO NÃO APENAS PARA A PRIMEIRA INVESTIDURA. - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 24, (...) (Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 22/10/1993).



    Ressalte-se que não houve, na oportunidade, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que esta possui efeitos ex tunc.



    No caso, verifica-se que, no Tribunal de origem, tanto a tese que prevaleceu como a que ficou vencida adotaram a premissa de que foi o próprio art. 8º das DCT da Constituição Estadual o dispositivo que fundamentou o ato de contratação do recorrido. Isso se constata por meio da leitura dos votos do desembargador relator e do desembargador redator para o acórdão (fls. 468-479, Vol. 03).



    Todavia, o entendimento da maioria da Corte de origem foi no sentido da decadência do direito de a Administração anular o ato administrativo em questão, com fundamento no art. 54 da Lei 9.784/94.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, entretanto, posiciona-se pela inaplicabilidade do instituto da decadência quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional.



    Desse modo, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe (doc. 8 - grifei).



    Na inicial, a parte autora alegou, em resumo, que a decisão rescindenda teria aplicado equivocadamente os precedentes apontados, incorrendo em violação do dever de fundamentar, previsto no art. 927, §1º, combinado com o art. 489, §1º, V, ambos do Código de Processo Civil.



    Adicionou o promovente que a decisão rescindenda ofendeu os princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé, requerendo-se, ao final:



    I – Que seja deferida liminar determinando que o réu reintegre o autor ao seu antigo cargo de Escrevente Auxiliar ou semelhante, consistindo a fumaça do bom direito no vício na fundamentação da decisão rescindenda e na aplicação equivocada de precedente – deixando de aplicar precedente correto conforme se narrou nos tópicos anteriores. E o perigo da demora na perpetuação de erro gravíssimo praticado pelo réu que pode ensejar responsabilização cada vez maior, a cada dia que passa. Caso o não seja possível a reintegração, que seja o autor reintegrado e colocado à disposição com o devido pagamento de remuneração; 



    II – Que seja, no mérito, rescindida a decisão (Doc. 02) monocrática do Min. Alexandre de Moraes que proveu o REx nº 612.832; 



    III – Que seja realizado novo julgamento, aplicando o devido precedente (MS 27673) que orienta a modulação dos efeitos da decisão do réu que entendeu pela demissão ao autor, para manter sua validade e reintegrá-lo – ratificando os efeitos da liminar deferida – com os devidos direitos decorrentes do lapso temporal perdido (doc. 1).



    Em contestação, o Estado de Rondônia procedeu, preliminarmente, à impugnação do valor da causa e, no mérito, pugnou pela total improcedência do pedido (doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não cabimento da ação rescisória, entendo descaracterizada a hipótese processual prevista no art. 966, V, do CPC (doc. 30).



     É o relatório. 



    De início, verifico que, em contestação, a ré invocou a aplicação do art. 292, III, do Código de Processo Civil, a fim de que o valor da causa corresponda a 12 (doze) remunerações mensais alusivas ao cargo público anteriormente ocupado pelo autor.



    Entretanto, a ré não se desincumbiu de especificar o montante que entende devido à causa, limitando-se a requerer, de forma genérica, a aplicação do dispositivo acima aludido. 



    Além disso, o art. 292, III, do CPC, trata, na verdade, de ação de alimentos, hipótese inteiramente distinta da demanda em discussão nesta Ação Rescisória.



    Rejeito, portanto, a impugnação ao valor da causa, mantendo o valor estimativo atribuído pelo autor (R$ 1.100,00 - mil e cem reais).



    Quanto ao mérito, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    Como já exposto, a presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos do Recurso Extraordinário n. 612.832, a qual deu provimento ao recurso interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, denegando a ordem em mandado de segurança.



    Alegou-se que a decisão rescindenda inobservou o dever de indicar os fundamentos determinantes do julgado e não demonstrou a adequação entre os precedentes apontados e o caso concreto.



    O requerente acrescentou que a decisão monocrática, ao dar provimento ao recurso extraordinário, teria violado os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.



    Observo, contudo, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação a normas jurídicas na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicitar.



    A orientação seguida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, mantida por decisões colegiadas da Primeira Turma e do Plenário do Supremo Tribunal Federal, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, no voto do eminente Relator, a explícita menção aos mesmos atos normativos que o então impetrante, ora autor desta Ação Rescisória, alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, na decisão rescindenda, que a jurisprudência do STF já firmou entendimento acolhendo a possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando estes se encontrarem revestidos de inconstitucionalidade, sem que haja ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. 



    Nesse sentido, citaram-se as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: ARE 985.614 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AR 2.582 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2017; MS 28.371 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27/2/2013.



    Acrescento que parte dos textos legais especificados pelo promovente (art. 927, §1º, combinado com o art. 489, §1º, V, ambos do Código de Processo Civil) nem sequer foram abordados na decisão que se intenciona desconstituir, razão pela qual não se revela admissível a presente Ação Rescisória, nos termos das Súmulas n. 249 e 515 do STF, que dispõem:



    Súmula 249: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.



     Súmula 515: A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos jurídicos, a negativa de seguimento à Ação Rescisória é medida impositiva.



      Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Intenciona-se, verdadeiramente, rediscutir arcabouço fático-jurídico definitivamente avaliado pelas instâncias antecedentes, tanto que consta dos autos a oposição de dois embargos de declaração contra o acórdão do Plenário do STF que manteve a decisão monocrática rescindenda, ambos igualmente rejeitados.



    Por fim, endossando o fundamento de que o promovente pretende revolver contingências já examinadas, enfatizo que foram interpostos embargos de divergência contra o acórdão da Primeira Turma que respaldou a decisão rescindenda. 



    Em tal oportunidade, o Plenário do STF negou provimento ao agravo interno, compreendendo que o agravante, ora autor desta Ação Rescisória, não demonstrou a divergência jurisprudencial na forma exigida pelo art. 331 do RISTF, “pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgR-EDv-ED-RE n. 612.832, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14/11/2018).



    Feitas essas considerações, examinando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC demanda decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Trata-se aqui de decisão monocrática.



    Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia depositada.   



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator